Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE EQUIPARAR A CONFISSÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado e de corrupção de menores, mormente, pelas declarações seguras e coesas da vítima, testemunhas e de policiais, a condenação é medida de rigor.
2.Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituindo-se pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, perfazendo-se quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido (animus necandi) para a subtração, resulte a morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.
3. Na espécie, a vítima não veio a óbito após sofrer várias agressões até desmaiar somente por circunstâncias absolutamente alheias a vontade do apelante posto que não atingiu órgãos que ensejassem letalidade imediata, além do pronto atendimento recebido.
4. Inviável o pedido de reconhecimento da delação premiada, em face da analogia com a atenuante da confissão espontânea, pois há nítida distinção entre ambas, tendo em vista que esta diz respeito à admissão, pelo agente, do fato a ele imputado, ao passo que aquela remete à colaboração do agente na identificação dos demais integrantes do grupo criminoso e elucidação de crimes complexos, o que não é a hipótese dos autos.
5. Se a soma das penas for mais benéfica para o réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico), no termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.